Tribunal: TJMT
Processo: 0002734-05.2005.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002734-05.2005.8.11.0021
APELANTE: LUCIO ALVES COELHO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - AFRONTA AO ART. 155 DO CPP E IRREGULARIDADES - QUESTIONAMENTOS NÃO APRESENTADOS EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - SUPERVERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - EVENTUAL NULIDADE PREJUDICADA -PRECEDENTES DO STJ - 2) NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CPP COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.271/96 - EQUÍVOCO NÃO VERIFICADO - CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - 3) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - INOCORRÊNCIA - PRAZO NÃO APERFEIÇOADO - SUSPENSÃO DO FEITO - 4) ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE – PREVISÃO EX VI LEGIS - ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA REBUS SIC STANTIBUS – RECURSO DESPROVIDO.
1) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a apreciação de eventuais nulidades na decisão que pronunciou o acusado ou daquelas ocorridas antes dela (STJ, AgRg no HC 574933/MG 2020/0091507-6).
2) No caso, é inquestionável o acerto do magistrado de origem em suspender o feito, pois, diferentemente do alegado, não houve aplicação equivocada a atual redação do artigo 366, do Código de Processo Penal, determinada pela Lei no 9.271/1996, que entrou em vigor após a data dos fatos, e, sim, cumprimento das normas até então aplicáveis.
3) Considerando que não foi aperfeiçoado o prazo prescricional aplicável na hipótese (art. 109, II, do Código Penal), eis que o feito ficou suspenso até a data da prisão do apelante, não há que se falar em prescrição.
4) Ainda que benefício da assistência judiciária gratuita, não se olvida do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, de forma que esta desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.
5) Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002734-05.2005.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIO ALVES COELHO - CPF: 378.441.131-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - AFRONTA AO ART. 155 DO CPP E IRREGULARIDADES - QUESTIONAMENTOS NÃO APRESENTADOS EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - SUPERVERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - EVENTUAL NULIDADE PREJUDICADA -PRECEDENTES DO STJ - 2)
NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO
- APLICAÇÃO DO ARTIGO 366 DO CPP COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.271/96 - EQUÍVOCO NÃO VERIFICADO - CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - 3)
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
- INOCORRÊNCIA - PRAZO NÃO APERFEIÇOADO - SUSPENSÃO DO FEITO - 4)
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
- INVIABILIDADE – PREVISÃO
EX VI LEGIS
- ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA
REBUS SIC STANTIBUS –
RECURSO DESPROVIDO.

1)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a apreciação de eventuais nulidades na decisão que pronunciou o acusado ou daquelas ocorridas antes dela (STJ, AgRg no HC 574933/MG 2020/0091507-6).

2)

No caso, é inquestionável o acerto do magistrado de origem em suspender o feito, pois, diferentemente do alegado, não houve aplicação equivocada a atual redação do artigo 366, do Código de Processo Penal, determinada pela Lei no 9.271/1996, que entrou em vigor após a data dos fatos, e, sim, cumprimento das normas até então aplicáveis.

3)

Considerando que não foi aperfeiçoado o prazo prescricional aplicável na hipótese (art. 109, II, do Código Penal), eis que o feito ficou suspenso até a data da prisão do apelante, não há que se falar em prescrição.

4)

Ainda que benefício da assistência judiciária gratuita, não se olvida do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, de forma que esta desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

5)

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto pelo
Lucio Alves Coelho
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Água Boa/MT, nos autos n. 002734-05.2005.8.11.0021, Códigos 2893 e 11508362, que atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática do delito tipificado no art.
121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal
, à pena
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
(id. 104638631).

Inconformada, nas razões constantes do id. 104638638, a defesa postula a declaração de
nulidade da sentença de pronúncia
, por suposta
afronta ao art. 155, do CPP
, vez que tal decisão se baseou, predominantemente, em depoimentos colhidos em sede inquérito policial e, além disso,
teria havido uma sucessão de erros
, tanto no inquérito policial como na ação penal, cometidos pela Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público e pela própria Defensoria Pública.

Sustenta, também, ter havido
nulidade da decisão judicial que suspendeu o processo e prazo prescricional
(proferida no dia 13/09/2011), eis que o juízo
a quo
teria aplicado equivocadamente o artigo 366 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei no 9.271/96.

Reconhecidas tais nulidades, pugna pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, em relação à pena imposta ao recorrente e consequente extinção de sua punibilidade; e, por fim, pede a
isenção de custas processuais
, por se tratar de réu pobre na forma da lei.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 104638643), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, consoante entendimento assim sumariado:

“
Apelação criminal. Tribunal do Júri. Condenação por homicídio qualificado. Irresignação defensiva. 1. Arguição de nulidade da sentença de pronúncia, por violação ao artigo 155 do CPP. Alegação tardia. Preclusão. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. Precedentes do STJ. 2. Nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo. Alegação de que houve equívoco na aplicação do artigo 366 do CPP, com a atual redação dada pela Lei no 9.271/96. Inocorrência. A ação penal, iniciada em 1997, transcorreu à revelia do réu, sendo ele pronunciado em 03/02/2006, e a legislação vigente à época, entretanto, exigia a intimação pessoal do réu a respeito da sentença de pronúncia e, ainda, não permitia o prosseguimento da ação até que se realizasse referida intimação. 3. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Inocorrência. Prazo não aperfeiçoado entre os marcos interruptivos da prescrição. 4. Pretendida isenção do pagamento das custas processuais. Impossibilidade. Competência do Juízo da Execução Penal. Parecer pelo improvimento do recurso defensivo”
. (id. 110083458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra
Lucio Alves Coelho
, ora recorrido, incursionando-o nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, pois, na data de
29/11/1995
, por volta das 15h horas, nas dependências da Fazenda "Itaguaia", Município de Cocalinho, na comarca de Água Boa/MT, o acusado, premido por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou João Pereira da Silva, desferindo-lhe um disparo de arma de fogo.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...) o indiciado e vítima estavam no "pasto" da fazenda aonde eram empregados, após o indiciado pedir à testemunha Hélio Alves da Silva, para que a mesma voltasse e pegasse uma chave de uma das porteiras da propriedade rural, denotando sua intenção de ficar à sós, e armado, na companhia da vítima. Prosseguindo pelo pasto e à cavalo, logo surgiu uma discussão entre o indiciado e a vítima, acarretando, três "chibatadas" desferidas pela vítima no indiciado. Em seguida, e de imediato, o indiciado sacou do revólver: "(..) marca Taurus, calibre 22, seis (06) tiros, oxidado, coronha de madreperóla, em regular estado de conservação(..)" (Auto de f. 17 do 1. P., transcrito literalmente.), e desferiu pelas costas, e na parte posterior da cabeça da vítima um disparo, acarretando-lhe as lesões descritas no Laudo Necroscópico acima mencionado, o que o levou ao solo, e em consequência, provocou-lhe a morte.

Percebe-se que o indiciado tirou a vida da vítima, em razão de uma simples discussão, já estando planejando ceifar a vida desta, pois, havia preparado a situação para ficar à sós com a vítima. Além disto, a testemunha de f. 22 e 22-v do I. P. disse não ter visto o indiciado portando "chibatas" ou "chicotes" na propriedade rural aonde trabalhavam. Por outro, o disparo desfechado pelas costas e na parte posterior da cabeça da vítima, denota a utilização, por parte do indiciado, de recurso que impossibilitou a defesa daquela (...)”
(id. 104636667).

Diante de tais fatos, a denúncia foi recebida na data de 27/06/1997 (id. 104636667, Pág. 62) e, em 03/03/2006, o acusado foi pronunciado (id. 104636668, Pág. 102/110).

No dia 31/08/2021, Lúcio Alves foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, oportunidade em que foi sendo
condenado nos exatos termos da denúncia
, contexto em que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Feitas as ponderações necessárias, passa-se à análise das pretensões arguidas pela Defesa.

1)

Da nulidade da decisão de pronúncia

Como primeiro estandarte recursal, pretende o apelante a nulidade da decisão de pronúncia, exarada na data de 03/03/2006, por suposta violação ao art. 155, do CPP, vez que tal decisão se baseou em colhidos em sede de inquérito policial;

ademais, aponta uma série de erros que teriam ocorridos durante o inquérito policial e antes da sentença de pronúncia.

Contudo, o pleito
não merece
acolhida.

Isso porque, a aventada irregularidade e nulidade do pronunciamento do réu não foram alegadas em momento próprio. Só foram suscitados após o julgamento do acusado perante o Tribunal do Júri, por ocasião da interposição do presente recurso de apelação criminal, o que revela evidente
preclusão das matérias
.

Segundo o art. 593, inciso III, alínea “a”, do CPP caberá recurso de apelação das decisões do Tribunal de Júri quando ocorrer nulidade
posterior
à pronúncia, o que não é o caso dos autos.

Ademais, não se desconsidera que as Turmas do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, no sentido de que a
“
superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventuais nulidades na decisão de pronúncia ou daquelas ocorridas antes dela
”
(STJ - AgRg no HC 574933/MG 2020/0091507-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de julgamento: 03/08/2021, T5 –
QUINTA
TURMA, Data da publicação: DJe 09/08/2021); a “
superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri
, no qual se reconheceu a incidência de circunstância qualificadora, torna
prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia
. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 1094862/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).

Assim, diante de decisão soberana do Conselho de Sentença, é inviável a desconstituição do julgado, neste momento processual, sob pena de ferir a soberania dos vereditos, até porque, diferente do alegado, além do interrogatório do réu em fase extrajudicial, a decisão de pronúncia levou em conta também prova testemunhal produzida em juízo, conforme se infere do seguinte trecho:

“(...) Ressai da prova testemunhal produzida na fase policial e em juízo
onde as testemunhas afirmam que desconhecem a existência de desavenças entre a vítima e o acusado, que a vítima não tinha o costume de andar armado e não possuía uma chibata, porém, tinham conhecimento de que o acusado possuía um revólver. Assim, verifica-se que há evidências suficientes da autoria delitiva, razão pela qual é de rigor que este juízo pronuncie o réu. Como se sabe, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, e por isso, é desnecessária a prova incontroversa da autoria, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme previsão do artigo 50, inciso XXXVIII, letra “d”, da Constituição Federal. (...)”.
(id. 104636668, pág. 108).

Com essas considerações,
mantém-se,
pois,
a decisão de pronúncia.

2)

Nulidade da decisão suspendeu o processo e prazo prescricional

De igual modo,
não procede
o pleito de nulidade a decisão do juízo primevo que decidiu manter o processo suspenso até que o acusado fosse localizado, pois, diverso do deduzido, não houve aplicação equivocada a atual redação do artigo 366, do Código de Processo Penal, determinada pela Lei no 9.271/1996, e que entrou em vigor após a data dos fatos.

Ofertada a denúncia contra o apelante, suposta prática, em 29/11/1995, do crime de homicídio qualificado, sendo que na data 27/06/1997 ela foi recebida (id. 104636667, Pág. 62).

No dia 15/05/2001 (id. 104636667 - Pág. 146), foi decretada a revelia de Lucio Alves, na forma da antiga redação do artigo 366 do Código de Processo Penal
(“O processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado
”), pois citado por edital, ele não compareceu em Juízo nem constituiu advogado.

Por sua vez, em 03/02/2006, o implicado foi pronunciado e intimado, via edital, da decisão de pronúncia (id. 104636668, Pág. 102/110).

Destaca-se, no entanto, que legislação vigente naquela época exigia a intimação pessoal do réu a respeito da sentença de pronúncia (“
Art. 414. A intimação da sentença de pronúncia, se o crime for inafiançável, será sempre feita ao réu pessoalmente”
e por isso, até que o acusado fosse localizado, o prosseguimento do feito era inviabilizado.

Razão pela qual em 13/09/2011 (id. 104636668 - Pág. 148/151), o juízo
a quo
determinou que o processo permanecesse suspenso até que o réu fosse localizado, o que veio ocorrer somente no dia 09/05/2021.

Nesse sentido, vale a transcrição do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Dito de outro modo, a nova redação conferida aos arts. 420, parágrafo único, e 457, ambos do CPP não pode ser aplicada aos processos submetidos ao rito escalonado dos crimes dolosos contra a vida, em que houve a citação por edital e o réu não compareceu em juízo ou constituiu advogado para defendê-lo, os fatos apurados ocorreram antes da Lei n.o 9. 271 ⁄ 96 e ocorreu a paralisação do feito, decorrente da regra anterior inscrita no art. 414 do CPP .
Nestes casos, o réu tem direito a ser intimado pessoalmente da sentença de pronúncia, não sendo possível a aplicação retroativa dos novos dispositivos inseridos pela Lei n.o 11.689⁄08.
A nova disciplina trazida por essa norma tem como pressuposto a citação real ou o comparecimento do réu em cartório, quando citado por edital.
Na hipótese em julgamento, a conduta delituosa imputada ao paciente ocorreu em 06.01.1992. Não tendo ele sido citado pessoalmente da acusação, por consequência também não poderia ser intimado da pronúncia por edital. [...]”
(STJ – HC: 168379 ES 2010/0062124-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/02/2014, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2014) – julgado extraído do parecer ministerial de id. 110083458.

Dentro deste espectro, nota-se que não houve aplicação equivocada do referido 366, do CPP (redação atual), tendo o magistrado agido de maneira acertada ao suspender o feito.

3)

Incidência da prescrição da pretensão punitiva

Destarte, como as nulidades arguidas não foram reconhecidas por este Sodalício, por consequência, a tese de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva Estatal, em sua modalidade retroativa, mostra-se
impossível de ser provido
.

Na hipótese dos autos, o réu foi condenado à uma pena de 12 (doze) anos, quantitativo este que segundo art. 109, II, do Código Penal, se sujeita a um prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos.

Logo, verifica-se que
entre a data do recebimento da denúncia
(27/06/1997)
e a sentença de pronúncia
(03/02/2006),
bem como deste último até a sentença condenatória
(31/08/2021 – id. 104638631),
desconsiderado o tempo em que o feito ficou suspenso
(de 13/09/2011 até a data da prisão do réu, dia 09/05/2021), evidentemente não transcorreu o tempo acima descrito, por isso, não há que se falar em prescrição.

4)

Isenção das custas processuais

Por derradeiro, no que concerne ao requerimento de isenção de pagamento das custas processuais, vez que alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.o 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da
impossibilidade momentânea ao pagamento
, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero
sobrestamento processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis:

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950
. 3 .
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)
.

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal, razão pela qual
improcedente
o pleito recursal também nesse aspecto.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de Lucio Alves Coelho, para que seja mantida intacta a decisão do Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022